Tribunal: TJES
Processo: 0018065-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018065-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOISIO LEMOS PINTO

APELADO: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sérgio Colodette Rodrigues contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória movida por Aloísio Lemos Pinto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à suposta compra e venda do imóvel Lote 06, Quadra 64, do Loteamento Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe – Serra/ES, avaliado em R$550.000,00. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do negócio jurídico por autorização do autor e litigância de má-fé do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) estabelecer se é válido o negócio jurídico de compra e venda verbal de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, sem escritura pública; (iii) verificar se o recorrido litigou de má-fé ao ajuizar a presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para apresentar rol de testemunhas, deixa de fazê-lo e tampouco especifica os fatos que pretende comprovar, sendo legítima a decisão que indefere a produção de prova oral com base na suficiência dos elementos constantes dos autos.

A validade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos exige, nos termos da lei civil, a lavratura de escritura pública, sendo nulo o contrato verbal que dispense tal formalidade.

A ausência da escritura pública configura nulidade absoluta do negócio jurídico, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e insuscetível de convalidação, independentemente da existência de autorização genérica firmada pelas partes.

A simples propositura de ação declaratória para questionar a validade de negócio jurídico não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo conduta dolosa ou temerária do autor que justifique a aplicação de sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de rol de testemunhas e de especificação dos fatos a serem provados justifica o indeferimento da prova oral sem configuração de cerceamento de defesa.

É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos celebrado verbalmente, sem escritura pública, por ofensa a formalidade exigida por lei.

O ajuizamento de ação declaratória visando à invalidação de negócio jurídico, por si só, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 166, IV e V; CPC, arts. 355, 370 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 0008871-94.2013.8.08.0024, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 13.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0016992-57.2012.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

vAPELAÇÃO CÍVEL N. 0018065-70.2018.8.08.0048

APELANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

APELADO: ALOISIO LEMOS PINTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SERGIO COLODETTE RODRIGUES
em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
ALOÍSIO LEMOS PINTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes.

Irresignado, o recorrente sustenta, inicialmente, que a sentença é nula, por cerceamento do direito de defesa, consistente no indeferimento do pleito de produção de provas.

Aduz que o negócio jurídico é válido, pois foi objeto de caução com o consentimento do autor.

Por fim, afirma que o apelado litiga de má-fé ao utilizar o Poder Judiciário para satisfazer direito que não possui.

Contrarrazões (ID. 11534509) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação na qual o autor/apelado afirma ter sido procurado pelo réu/apelante, para realizar compra e venda de imóvel de sua titularidade, sendo este o lote 06, quadra 64, do Loteamento Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe – Serra, pelo importe de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Todavia, afirmou ter sido ludibriado, porquanto o requerido havia lhe dito que necessitava de autorização para confecção de escritura pública, tão somente para liberar o crédito para financiamento do imóvel junto à instituição financeira.

Alegou, ainda, que foi surpreendido por fiscais do Município de Serra, solicitando dados do imóvel para atualização cadastral e confecção de escritura pública em nome do apelante.

Por fim, afirmou ser deficiente visual de ambas as vistas, sendo que a autorização para a escritura concedida ao requerido foi realizada a rogo, conjuntamente com seus dois filhos.

O recorrente, por sua vez, afirmou em contestação que o imóvel objeto do litígio lhe foi dado em pagamento para saldar dívida do filho do recorrido, Sr. Deyckson Moreira Pinto, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nesse sentido, afirma que a declaração acostada à fl. 86 dos autos físicos, que autoriza a confecção da escritura pública em favor (recorrente), é válida e regular, manifestando a vontade do apelado bem como de seus filhos, de transferir o imóvel.

A Magistrada de origem, entendendo ser desnecessária a produção de outras provas, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por entender que o negócio jurídico era nulo, ante a inobservância do disposto no art. 166, IV e V, do Código Civil.

Antes de adentrar ao mérito propriamente da demanda, passo a analisar a alegação de cerceamento de defesa.

Inicialmente, o apelante assevera que a sentença é nula, tendo em vista que a magistrado indeferiu seu requerimento de produção de prova oral.

Todavia, da análise dos fundamentos que ensejaram dito indeferimento, saliento não está caracterizada a nulidade da sentença. Explico.

A julgadora
a quo
determinou a intimação das partes para que apresentassem o rol de testemunhas com sua qualificação, caso pretendessem a produção de prova oral em audiência.

O apelante, por sua vez, postulou a produção da prova testemunhal (fls. 106/107), afirmando que o rol de testemunhas seria apresentado no momento da designação da audiência de instrução e julgamento.

Conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do
REsp 1.384.971/SP
(STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014),
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.”

Não obstante, é fato que não demonstrou o recorrente a potencial relevância da produção da prova testemunhal para o julgamento do feito, ou seja, a imprescindibilidade da pretendida oitiva. Em primeiro lugar, porque não foi apresentado o rol de testemunhas. Em segundo lugar, porque não especificou quais fatos pretendia alcançar com a prova aludida, limitando-se a alegar genericamente que esta ratificaria os fundamentos da contestação.

De todo modo, a produção da prova testemunhal não seria óbice para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Não há indicativo mínimo de que a mencionada prova seria apta a alterar os elementos de convicção do julgador, mesmo porque, “
consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento
” (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008871-94.2013.8.08.0024 APELANTE: CIRO PIMENTEL APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS PODE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS E PROTELATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Apelante argumenta, basicamente, que houve error in procedendo quando da suposta ausência de exame das provas postuladas, de forma que o apelo está voltado contra eventual descumprimento procedimental pelo juízo a quo, e não propriamente em relação aos argumentos da sentença, o que se mostra possível via recurso de apelação e não representa afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar afastada. 2. Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não houve omissão pelo juízo de origem no exame das provas, tendo apenas entendido pela desnecessidade de sua produção para formar seu convencimento sobre a questão, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil. 3.
O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. 4. O Apelante postulou de forma genérica pela produção de provas testemunhal e pericial, sem, contudo, demonstrar a relevância dessas provas no contexto da demanda. A oitiva de testemunhas em nada acrescentaria ao caso, pois a prova documental foi suficiente para demonstrar que o bem em questão não pode ser objeto de usucapião, aplicando-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0008871-94.2013.8.08.0024. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assim,
rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

Prosseguindo, relembro que o
autor afirma ser proprietário do imóvel Lote 06, Quadra 64, com área de 420m2, localizado no Bairro das Laranjeiras, Balneário de Jacaraípe, Serra/ES, sob matrícula nº 27.298, avaliado em R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Referido imóvel, conforme costa da escritura pública acostada às fls. 87/90, era de propriedade dos herdeiros de Egídio José Rabelo e, por determinação judicial, somente poderia ser transferido pelo Sr. Luiz Carlos Alvarenga dos Santos para o mesmo ou a quem este indicar.

Consta ainda dos autos Contrato de Promessa de Compra e Venda (fl. 115) firmado entre Imobiliária Canaã e o autor, referente ao citado lote, oriundo de desmembramento do Sítio Itacoaba, em Serra, pertencente ao Espólio de Egídio José Rabelo.

Os fatos acima, destaco, são incontroversos.

E, à fl. 86, extrai-se documento firmado pelo autor, Aloísio Lemos Pinto, afirmando ser o possuidor do imóvel e autorizando o Sr. Luiz Carlos Alvarenga dos Santos a outorgar a respectiva escritura em favor do requerido, Sérgio Colodette Rodrigues, com assinatura de duas testemunhas.

Como se sabe, para que o negócio jurídico seja considerado válido, é imprescindível que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, bem como haja observância à forma prescrita ou não defesa em lei:

É como reza o art. 104, do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei".

Por outro lado, prevê o art. 166, do Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

(...)."

Além disso, o negócio jurídico nulo não se submete a prazo prescricional, razão pela qual pode ser reconhecido a qualquer tempo e instância.

No caso, verifico que o contexto probatório confirma a narrativa feita pelo autor de que a venda não se concretizou, porquanto o contrato verbal que envolvia o imóvel apresentava valor superior ao limite legal, gerando sua nulidade absoluta e impedindo, portanto, sua convalidação.

Afinal,
o valor venal do imóvel à época, indicado no instrumento público, era de R$111.518,68 (cento e onze mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), superior a 30 vezes o salário mínimo vigente à época, de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Com efeito, é assente que vigora em nosso ordenamento o princípio da liberdade das formas. No entanto, o regramento jurídico pode, em alguns casos, exigir que determinados atos se revistam de forma própria, no intuito de garantir segurança jurídica às partes, tal como ocorre no presente caso, em que se discute a regularidade de contrato de compra e venda de imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA. PACTO VERBAL. INOBSERVÂNCIA DE SOLENIDADE. IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA EX OFFICIO. 1. Não deve ser acolhida a preliminar de ausência do princípio da dialeticidade recursal no apelo, uma vez que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pela MMª. Juíza a quo. 2. Predomina no direito brasileiro, por força do princípio da liberdade das formas, a forma livre dos negócios, de modo que não sendo imposta obrigatoriamente pela lei uma forma pré-estabelecida, será válido qualquer meio de manifestação de vontade. 3.
Em certos negócios jurídicos, por adotarem forma especial - que é aquela exigida pela lei como requisito para a sua validade -, devem ser observados certos requisitos, também conhecidos como formalidades ou solenidades, voltados a conferir maior certeza, segurança e autenticidade às relações jurídicas. 4. No caso, em se tratando de compra e venda de imóvel cujo valor supere 30 (trinta) salários-mínimos, a validade do ato está condicionada à sua realização por meio de escritura pública.
5. Mesmo em se tratando de pacto firmado na vigência do Código Civil anterior (Lei nº 3.071/16), não há que se falar no afastamento da exigência legal de escritura pública, uma vez que ela já se fazia presente mesmo no ordenamento jurídico revogado (art. 134, inciso II), de modo que aplicável o princípio tempus regit actum. 6.
Tratando-se de típica nulidade absoluta, também conhecida como nulidade stricto sensu, a qual, por ofender normas de ordem pública, tornam o negócio jurídico absolutamente inválido, o pacto firmado entre as partes não é apto a produzir efeitos, dada a ausência dos requisitos indispensáveis para a sua validade.
Precedentes do Colendo STJ e deste Eg. TJES. 7. Nulidade absoluta reconhecida. Recurso prejudicado Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, por aplicação do efeito translativo, o qual permite ao Tribunal de Justiça conhecer, de ofício, das matérias de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes, RECONHECER nulidade absoluta do negócio jurídico firmado entre as partes, devendo restituir-se ao estado em que antes dele se encontravam, sendo possíveis perdas e danos apuradas em sede de liquidação de sentença, restando prejudicado o recurso de apelação cível. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA. Data: 19/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0016992-57.2012.8.08.0021. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assim, comprovada a propriedade do imóvel por parte do apelado, entendo que a declaração de fl. 86, visando a sua transferência, deveria ter se revestido da formalidade prevista em lei, não havendo, portanto, que se falar em validade do negócio jurídico, porquanto nulos também os negócios a ele subsequentes.

Por fim, quanto à alegada litigância de má-fé praticada pela parte autora, entendo que não merece guarida, porquanto não vislumbro violação aos deveres das partes ou mesmo ato contrário à boa-fé processual.

Isso porque, constato que a parte autora tão somente manejou seu direito de ação, a fim de aferir a validade do negócio jurídico entabulado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento) em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.